Tribunal: TJDFT
Processo: 0735931-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Onildo Rodrigues de Faria e Suelene Aparecida Lemos de Faria contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização ajuizada contra Fábio de Paula Lemos. Os agravantes alegam insuficiência financeira devido ao comprometimento de suas rendas mensais com despesas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar se os agravantes demonstraram os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. De acordo com o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo prova em contrário.4. A análise das condições econômicas dos agravantes revelou rendimento mensal líquido superior ao limite de cinco salários mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF. Além disso, os agravantes não apresentaram comprovação de renda de todos os membros da unidade familiar.5. Apesar de suas despesas correntes serem significativas, estas não configuram, isoladamente, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99 do CPC pode ser afastada quando ausente comprovação de incapacidade financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1380712, 07255687320218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 20/10/2021, DJE 4/11/2021.